Tribunal: TJSP
Processo: 2072880-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento ao agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Cumprimento de sentença – Magistrado que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante – Razoabilidade – Documentos e notas fiscais juntadas aos autos que comprovam a existência de avarias no motor

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento ao agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Cumprimento de sentença – Magistrado que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante – Razoabilidade – Documentos e notas fiscais juntadas aos autos que comprovam a existência de avarias no motor do veículo e, embora sem a participação do executado/agravante, o resultado foi alcançado de modo idôneo, e as avarias realmente confirmadas – Embora as formalidades indicadas no acordo não tenham sido integralmente cumpridas, o fato é que se revelou de modo adequado que o motor estava mesmo avariado - Resultado alcançado de modo idôneo – Decisão mantida – Regimental não provido.